Tribunal: TJDFT
Processo: 0745336-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745336-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE SAMPAIO DE SOUZA AGRAVADO: ELAINE DOS SANTOS VERAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 65480748) interposto por TATIANE SAMPAIO DE SOUZA em face de ELAINE DOS SANTOS VERAS ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama na ação de reparação por danos morais e estéticos n. 0708916-95.2023.8.07.0004 (ID 214429498 na origem) nos seguintes termos: Inicialmente, quanto à petição anexada no ID 210526400, assevero que a Portaria Conjunta 116 do TJDFT somente é aplicável nos casos em que foi concedida à parte o benefício da gratuidade judiciária. No presente feito, ressalto que a primeira ré não litiga sob o pálio da justiça gratuita. Noutro giro, de fato, a inversão do ônus probatório não obriga à parte ao pagamento da verba honorária do perito. Contudo, saliento que eventual ausência do pagamento de honorários periciais, impedindo a realização da perícia, de suma importância para a solução da lide, prejudicará a demonstração satisfatória da ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, inciso II, do CPC). Nada obstante esses esclarecimentos, por derradeiro, manifeste-se a expert sobre o pedido em questão. Após, conclusos. No despacho constante do ID 65500796, essa Relatoria intimou a Agravante a se manifestar sobre o cabimento do presente agravo de instrumento, considerando dois pontos: (a) eventual preclusão em face de decisão na origem que, em anterior data, já havia determinado a entrega de laudo, a partir de depósito de parcela, no dia 20 de maio de 2024 (ID 197310915 na origem); (b) aplicação do Tema 988. A parte agravante peticiona no ID 65573390 repisando o que já havia sustentado em sua petição de agravo quanto à urgência do pedido, silenciando, contudo, em relação à questão da preclusão. Decido. O Agravo de Instrumento não preenche a pressuposto objetivo de admissibilidade, pois é interposto em face de decisão interlocutória que não versa sobre as matérias elencadas no art. 1.015 do CPC. Não há que se falar em mitigação da regra processual, conforme autoriza o entendimento jurisprudencial, de acordo com o Tema 988 do STJ, porque a matéria pode ser questionada em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença ou em preliminar de contrarrazões, na forma do §1o do art. 1.009 do CPC, como se destaca no acórdão da 3a Turma: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. URGÊNCIA. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. 1. Em razão do princípio da Singularidade (também chamado de princípio da unirrecorribilidade ou da unicidade), somente é possível um recurso para cada ato impugnável. A legislação vigente demonstra o recurso cabível em cada caso, ou seja, a recorribilidade e adequação em cada situação jurídica. 2. O Agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 CPC, tem como objeto a impugnação de decisões interlocutórias. O caráter exaustivo do catálogo da novel norma processual, impede que as hipóteses temáticas nele compreendidas sejam arbitrariamente ampliadas. 3. Recente julgado proferido pelo STJ, em sede de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.704.520, tema 988), acolheu a tese de que o rol do referido art. 1.015 do CPC, tem taxatividade mitigada e admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência a justificar a apreciação da medida. 4. In casu, o exame da questão atinente ao valor homologado pelo Juizo a quo para realização da perícia técnica não se encontra no rol do art. 1.015 do CPC e não apresenta urgência a ponto de tornar indispensável a análise imediata da questão, podendo ser examinada em sede de apelação sem prejudicar qualquer das partes litigantes. 5. Importante ressaltar que a parte Agravada, a quem incumbe o adiantamento do pagamento da perícia técnica, já realizou o deposito dos valores correspondentes à sua realização (ID 111829306, processo de origem), o que evidentemente afasta o caráter de urgência a ensejar a análise do presente recurso. 6. Ainda que permaneça o interesse jurídico da Agravante na discussão objeto do presente recurso, nada impede que seja feita no momento processual oportuno e adequado. Assim, não se subsumindo a hipótese em tela a nenhuma daquelas elencadas no mencionado art. 1.015 do CPC e também não representando urgência que demande o exame imediato da questão, outra medida não cabe senão a de não conhecimento da sublevação, por sua manifesta inadmissibilidade (art. 932, inc. III, do CPC), cabendo à Agravante observar o ditame do art. 1.009, § 1o, do CPC. 7. Agravo interno não provido. Agravo de instrumento não conhecido. Sem majoração de honorários advocatícios, vez que não estipulados na origem. (Acórdão 1425348, 0738063-52.2021.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/05/2022, publicado no DJe: 03/06/2022.) Nesse sentido, também em outro órgão: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE PRODUÇÃO DE PROVA. DEFINIÇÃO DO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PERITO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO INADMISSÍVEL. I. Decisão que define a responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais não se enquadra em nenhuma das hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento talhadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. II. O caráter exaustivo do catálogo do artigo 1.015 é incompatível com interpretação tendente a transpor a sua verticalidade, ressalvadas as hipóteses em que o exame da irresignação em sede de apelação, na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, se revelar inócuo juridicamente. III. Decisões sobre produção de provas, dentre as quais a que versa sobre o pagamento da remuneração do perito, pode ser válida e eficazmente impugnada em apelação, a despeito de inconvenientes temporais, motivo pelo qual não desafia agravo de instrumento. IV. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1645585, 07411484620218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no DJE: 30/1/2023.) (grifamos) Além disso, a Agravante se insurgiu em face do conteúdo dessa decisão, datada de 14 de outubro de 2024, que abordou questão do pagamento de honorários periciais (ID 214429498 na origem). Porém, o juízo de origem já havia se manifestado no sentido de determinar a entrega de laudo, a partir de depósito de parcela, no dia 20 de maio de 2024 (ID 197310915 na origem), de modo que, em tese, a questão está preclusa em face do lapso temporal, impondo óbice ao conhecimento do presente recurso. Pelo exposto, julgo inadmissível o presente recurso e, com amparo no art. 932, inc. III do CPC, dele NÃO CONHEÇO, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 28 de outubro de 2024 19:31:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador